Tribunal: STF
Processo: ARE 1483023
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. ACÓRDÃO ARRIMADO NO CENÁRIO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO ASSENTADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A violação do art. 535 do CPC/1973 não se configura quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e motivada sobre a questão posta nos autos. 2. O Tribunal a quo, soberano na análise do cenário fático-probatório dos autos, entendeu ser suficiente o conjunto das provas constante dos autos para o julgamento da lide. O acolhimento da pretensão recursal em sentido contrário, que leve à modificação do julgado, demanda a reapreciação do arcabouço probatório existente no processo, o que é vedado em recurso especial em virtude do preceituado na Súmula n. 7/STJ: “A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial”. 3. A controvérsia relativa aos arts. 480, 481 e 482 do CPC/1973 foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base nos artigos 37, XXI, e 175 da Constituição Federal, de modo que o recurso especial é inviável quanto ao ponto, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo Interno da empresa não provido.



    No recurso extraordinário, interposto por Fácil Transportes e Turismo LTDA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, inciso XXI, e 175, caput e § único, inciso I, do texto constitucional. (eDoc 226 - ID: 7z759ef6)



    Nas razões recursais, aduz que “a manutenção das permissões da ora recorrente foi estabelecida com base nos artigos 37, inciso XXI, e 175, caput, § único, I, da Constituição Federal, que contém em seus textos exceções às regras gerais que obrigam a licitar, pois permitem à Administração contratar fornecimentos e serviços sem prévio procedimento licitatório”, com base no art. 42, § 2º, da Lei Federal nº 8.987/1995 e no art. 6º da Lei Estadual nº 2.831/1997, conforme consta do contrato firmado entre DETRO e a recorrente.



    Por fim, afirma que a legislação ordinária federal define várias hipóteses de manutenção de antigas permissões, concessões e autorizações sem a necessidade de prévia licitação. Infere que tais legislações (Decreto Federal 952, de 07.08.1993; Decreto Federal nº 2.521, de 20.03.1998; Lei Federal nº 9.074, de 07.07.1995; Decreto Federal nº 4.856/2003; e Lei Federal nº 12.815/2013) nunca tiveram sua constitucionalidade contestada.



    Em sendo assim, conclui que é válida e constitucional a manutenção das permissões estabelecida por meio de contrato de adesão, o que garante o direito à eventual indenização.



    Pede a reforma do acórdão recorrido, de modo a “reestabelecer o direito superveniente à eventual indenização deferido pelo Tribunal de segunda instância à ora recorrente, em face de investimentos ainda não amortizados”.



    Ao realizar o juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do STJ, com amparo no art. 1.030, I, a, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário, em relação aos arts. 37, XXI, e 175, parágrafo único, I, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1030, V, do Código de Processo Civil, não admitiu o recurso:



    “(...) O feito citado pela parte (REsp n 1395801) para reforçar o argumento pela admissibilidade de seu recurso extraordinário foi devolvido à Corte local pelo STF, no RE 1.041.896, para aplicação do Tema n. 854/STF.



    De fato, o Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    Tema n. 854/STF: Salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação.



    Confira-se a ementa do acórdão:



    TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - LICITAÇÃO - FORMA ESSENCIAL. Salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação. (RE 1001104, Ministro relator Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 15/5/2020, Repercussão geral - Mérito, DJe de 19/6/2020.)



    No caso dos autos, ao examinar a controvérsia, esta Corte Superior assim se manifestou (fl. 1.746):



    A pretensão recursal não merece acolhida. Isso porque, em casos idênticos ao que aqui se analisa, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/1995 apenas tem aplicação na hipótese de concessão (regularmente precedida de procedimento licitatório) e, por isso mesmo, não pode servir como supedâneo ao pagamento de indenização nos casos em que a exploração do serviço de transporte público coletivo foi delegada por permissão precária.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão proferido por esta Corte Superior está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, razão pela qual incide o Tema n. 854/STF.



    Ademais, há deficiência de fundamentação do recurso extraordinário, uma vez que a parte insurgente indicou como violado por esta Corte Superior de Justiça, no acórdão recorrido, artigo da Constituição da República sem suporte normativo para sua pretensão reparatória, o que enseja a aplicação da Súmula n. 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). A propósito: (...)



    Além disso, a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/1995, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. A propósito: (...)



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação aos arts. 37, XXI, e 175, parágrafo único, I, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso.” (eDoc 244 - ID: 4cd394c0)



    Contra a decisão de inadmissibilidade, a recorrente interpôs Agravo contra a decisão que não admitiu o RE e Agravo Interno contra a decisão que negou seguimento. 



    O Agravo Interno foi julgado pelo STJ (eDoc 295, eDoc 327 e eDoc 358), sendo mantida a vinculação ao Tema 854 da sistemática da Repercussão Geral: “Salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação”.



    No Agravo em Recurso Extraordinário (eDoc 256), alega, em síntese, que as normas constitucionais não vedam “o direito à eventual indenização à permissionária de transporte público”, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da Súmula 284 do STF. Sustenta que são diretas e literais as violações dos artigos 37, inciso XXI, e 175, caput e § único, inciso I, da Carta Magna.



    É o breve relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que o capítulo do recurso extraordinário que foi vinculado ao Tema 854 da sistemática da repercussão geral resta precluso, com o julgamento do Agravo Interno, sendo objeto do presente agravo em recurso extraordinário apenas a controvérsia quanto a eventual direito à indenização.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que: segundo a jurisprudência do STJ, o art. 42, § 2º, da Lei 8987/1995 apenas se aplica na hipótese de concessão, regularmente precedida de procedimento licitatório, não podendo servir como supedâneo ao pagamento de indenização no caso em que a exploração do serviço foi delegada por permissão precária. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. PERMISSÃO. TRANSPORTE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVESTIMENTOS. INDENIZAÇÃO PRÉVIA. LEI 8.987/1995. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O exame da alegada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.124.684-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma , DJe de 16/10/2018)



    Além disso, divergir do entendimento adotado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, cito as decisões monocráticas proferidas pelo Ministro Alexandre de Moraes, no ARE 1324820, de 28 de julho de 2021; pelo Ministro Roberto Barroso, no ARE 1371089, de 19 de maio de 2022; e pelo Ministro Edson Fachin, no ARE 1462127, de 2 de dezembro de 2023. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o afastamento da condenação em honorários advocatícios realizada pelo STJ, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente